Tribunal: TJDFT
Processo: 0752603-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752603-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZANIRA BERNARDINO DE LIMA TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer e Restituição de Valores – Fraude Bancária – Tutela Provisória de Urgência – Prova Inequívoca – Probabilidade de Provimento do Recurso – Dilação Probatória – Risco de Dano – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão meritória, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. O acervo fático-probatório produzido até o momento não evidencia, de plano, qualquer irregularidade na contratação dos empréstimos bancários impugnados, porquanto a tese suscitada no arrazoado, acerca da fraude bancária perpetrada por terceiros, carece de maior dilação probatória, a fim de se apurar a conduta das partes envolvidas e, como cediço, tal situação processual obsta a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Para além, afasta a alegação de urgência da pretensão recursal o fato de as transações bancárias terem ocorrido em janeiro e fevereiro de 2025, tendo a autora ajuizado a presente demanda apenas em setembro de 2025. Assim, ao menos para mim, em juízo de cognição sumária, o juízo prolator da decisão agravada atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, apontando as peculiaridades do caso em exame. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator